Tribunal: TJBA
Processo: 8051874-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051874-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXANDRA BATISTA MENEZES - ME Advogado(s): DIALUAR PASSOS MACEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO JOSE DE LIMA registrado(a) civilmente como ANTONIO JOSE DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DILIGÊNCIA QUE PODE SER REALIZADA PELA PRÓPRIA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para obtenção de informações destinadas à instrução processual. 2. A parte agravante sustenta a necessidade da intervenção judicial para obtenção das informações pretendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios pelo Poder Judiciário para obtenção de informações que podem ser providenciadas diretamente pela parte interessada, sem demonstração do esgotamento dos meios disponíveis para obtê-las. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do agravo de instrumento, a análise deve limitar-se à matéria devolvida ao Tribunal, consistente no acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 4. A expedição de ofícios pelo Poder Judiciário para obtenção de documentos ou informações somente se admite quando demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis à parte para obtê-los diretamente. 5. No caso, não houve comprovação de tentativa prévia de obtenção das informações pela própria parte interessada. 6. A adoção de entendimento diverso transferiria ao Poder Judiciário a realização de diligências que podem ser realizadas pela parte, em afronta aos princípios da celeridade e da efetividade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios pelo Poder Judiciário para obtenção de informações somente é admitida quando demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis à parte para obtê-las diretamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051874-96.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ALEXANDRA BATISTA MENEZES - ME e como apelada ESPÓLIO DE ANTONIO JOSE DE LIMA registrado(a) civilmente como ANTONIO JOSE DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .